Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. MULTA AFASTADA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. ADMISSIBILIDADE. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento do feito.
4. A penhora realizada por meio do sistema BACENJUD foi determinada em razão de suposto descumprimento da obrigação de fazer pela agravante.
5. A sentença, já transitada em julgado, determinou que a agravante emitisse declaração detalhada de consumo de energia da residência da autora, verificasse a existência de eventuais débitos preexistentes, bem como que realizasse a leitura mensal do relógio de energia da propriedade da agravada. O comando judicial não determinou a emissão imediata das faturas de consumo logo após a leitura, mas apenas a realização mensal dessas leituras.
6. Há prova de que as leituras estão sendo realizadas mensalmente no imóvel da agravada, mas não estão sendo geradas no mesmo momento as respectivas faturas, em razão de inviabilidade técnica na região onde se encontra o imóvel. Como existem meios alternativos para recebimento da fatura (postal, eletrônico ou presencial, nos postos de atendimento), conforme regulamentado pelo artigo 122 da Resolução Normativa no. 414/2014 da ANEEL, não há que se falar em prejuízo para o consumidor ou em descumprimento da obrigação de fazer pela agravante.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para acolher a impugnação da parte devedora e afastar a multa por descumprimento da obrigação, além de desconstituir a penhora e determinar a restituição dos valores à recorrente.
8. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.